Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708032-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE ENOE PERRONE CAMPOS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REJANE ENOE PERRONE CAMPOS tendo por objeto a r. decisão (ID 60427651 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0711344-47.2019.8.07.0018. Referida decisão considerou corretos os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. A parte credora alegou que a d. Contadoria teria aplicado a TR a partir de 06/2009, o que conflitaria com a decisão do STF no RE 870.947 que rejeitou a utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Trata-se de mera inclusão de custas e honorários aos cálculos apresentados pela própria exequente, os quais foram homologados diante da ausência de impugnação da parte executada. Logo, não há o que se retificar. Preclusa esta decisão, expeçam-se as requisições de pagamento e arquivem-se os autos" (ID 60427651 - Pág. 1). Inconformada, a credora recorre. Basicamente veicula que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobreveio o julgamento do RE 870.947/SE que deve ser levados em consideração pelo juízo agravado, pois correção monetária seria questão de ordem pública podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso alegando que, se o requisitório for expedido em quantia inferior ao valor que entende devido, haveria prejuízo ao pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, a seu ver, evidente o periculum in mora. É o relatório. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Nada obstante o pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, em relação ao risco de dano, in casu, a própria manifestação judicial impõe a preclusão da matéria no seguinte trecho: "Preclusa esta decisão, expeçam-se as requisições de pagamento e arquivem-se os autos" (ID 60427651 - Pág. 1). A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC).] Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator